Tribunal: STF
Processo: RE 94617
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PAUTA DE JULGAMENTO. OMISSAO. NULIDADE DO
ACÓRDÃO PARA NOVO JULGAMENTO.
EMBORA UM RÉU, PESSOA FÍSICA, POSSA DETER A QUASE TOTALIDADE DAS
AÇÕES DO OUTRO RÉU, PESSOA JURÍDICA, SE CADA UM DELES CONSTITUIU
ADVOGADO DIFERENTE, E ATÉ EM PROCURAÇÕES INDEPENDENTES, O NOME DO
PATRONO DE CADA UM DEVE SER PUBLICADO PARA INTIMAÇÃO DA PAUTA DE
JULGAMENTO, MESMO QUE SE VERIFIQUE QUE AMBOS TINHAM ESCRITORIO NO
MESMO ENDERECO.
A INTIMAÇÃO COM A PUBLICAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO DE UM RÉU NÃO SUPRE
A OMISSAO RELATIVA AO NOME DO OUTRO, ANTE AS REGRAS DO ART-236 E DO
ART-247, TUDO DO COD. PROC. CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A V.ACÓRDÃO RECORRIDO A FIM
DE QUE NOVO JULGAMENTO SEJA REALIZADO, APÓS A REGULAR PUBLICAÇÃO DA
PAUTA.